Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734291-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES BRANDAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ALVES BRANDAO contra decisões do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência e postergou a análise do requerimento de gratuidade de justiça, ambos formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0709920-57.2025.8.07.0018, ajuizada por ele contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O agravante afirma constar formalmente como sócio-administrador de pessoa jurídica mas receber apenas R$ 2.120,69 (dois mil cento e vinte reais e sessenta e nove centavos) como renda, motivo pelo qual requer o deferimento da gratuidade de justiça. A situação narrada é peculiar, já que o agravante figura como sócio-administrador de empresa e, para que sua situação econômica seja analisada, é necessário que mais dados sejam trazidos aos autos. Assim, intime-se o agravante para: 1. Indicar quantas unidades (matriz e filiais) a pessoa jurídica possui. 2. Juntar aos autos contrato social da empresa e documento que demonstre seu faturamento (balancete contábil, declaração de imposto de renda etc.). 3. Esclarecer quais atividades exerce na empresa, informando de forma clara em que consistem as “atividades autônomas” mencionadas na petição inicial do recurso. 4. Juntar aos autos extrato de suas contas bancárias relativos aos últimos três meses e cópia da última declaração de imposto de renda (pessoa física). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025 18:11:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador